Tribunal: TJDFT
Processo: 0729622-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0729622-16.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARCO ANTONIO MARQUES ATIE, MARQUES ATIE ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP RECORRIDO: GILKA GONCALVES DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E ADMINISTRATIVOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-A pretensão é de fixação da remuneração dos contratados, que mesmo após o vencimento do contrato, prosseguiram na execução do contrato e alcançaram o sucesso almejado, ou seja, a regularização fundiária dos terrenos. 2-O pedido de reparação está assentado no princípio de direito que veda o enriquecimento ilícito, ou seja, caso os contratados não recebam a justa remuneração pelos seus serviços, ainda que executados no período da mora, a parte contratante se locupletaria com o esforço e trabalho alheio. 3-Nesse ponto, não há divergência até aqui. Contudo, não se pode eleger como critério indenizatório outro diverso daquele previsto pelo próprio contrato, porque isso significaria em quebrar o caráter sinalagmático do contrato e produzir risco de se inverter os papeis, protagonizando o enriquecimento ilícito dos contratados. 4-RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Registre-se que julgado suso transcrito restou integralizado pelos acórdãos dos embargos de declaração de ID’s 34983174 e 42095904. Os recorrentes alegam violação ao artigo 22, caput e §2o, ambos da Lei 8.906/94, requerendo, em síntese, seja mantido o arbitramento judicial dos honorários advocatícios em 17% (dezessete por cento) sobre os imóveis regularizados, conforme constou do primeiro v. acórdão de ID 30322713. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, “a jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal. Não conhecido o recurso principal, não prospera o adesivo.” (AREsp 1815180, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 8/4/2021)*. No aspecto, confira-se a decisão proferida no AREsp 2.216.433, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 1/3/2023. III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028